Tribunal: STF
Processo: RE 1276284
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “MARCAS E PATENTES - INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA - SUFIXO DE MARCA NOTÓRIA DA REQUERENTE UTILIZADO EM PARTE DO NOME EMPRESARIAL DA RÉ - COMBINAÇÃO QUE RESULTA EM SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE AS EXPRESSÕES DITAS COLIDENTES - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXIX, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. DIREITO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
    1. A análise dos requisitos necessários para a aferição da similitude de marcas para fins de registro implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.008.605-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator